Tribunal: TJDFT
Processo: 0732089-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica deve estar minimamente demonstrado, sob pena de se mostrar inútil a instauração do incidente, diante do não atendimento do art. 134, § 4o, do CPC.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.